Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO.

1. Submetem-se ao Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher os crimes cometidos no contexto da Lei no 11.340/2006.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e em convergência com a prova material colhida.

3. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, incabível a susbstituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

4. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.